Tribunal: TJSP
Processo: 1012051-60.2020.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – INSTALAÇÃO DE REDE DE CAPTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO – Indenização fixada com base no laudo pericial – Admissibilidade – Princípio da justa indenização que deve ser respeitado - Servidão administrativa caracterizada – Restrições ao uso do imóvel – Prova pericial produzida foi suficiente para esclarecer a situação - Sentença de procedência mantida - Recurso

Ementa:
APELAÇÃO - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – INSTALAÇÃO DE REDE DE CAPTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO – Indenização fixada com base no laudo pericial – Admissibilidade – Princípio da justa indenização que deve ser respeitado - Servidão administrativa caracterizada – Restrições ao uso do imóvel – Prova pericial produzida foi suficiente para esclarecer a situação - Sentença de procedência mantida - Recurso não provido.